Tribunal: TJES
Processo: 5003231-69.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003231-69.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS LEONCIO DA VITORIA
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO Nº 5003231-69.2024.8.08.0014

RECORRENTE: JOSE CARLOS LEONCIO DA VITÓRIA

RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MISERABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

RELATÓRIO

JOSE CARLOS LEONCIO DA VITÓRIA
interpôs agravo interno (id nº 10314271) contra a decisão monocrática (id nº 10022877), que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, bem como determinou o pagamento no prazo de 48 horas.

Em uas razões, a agravante sustenta que o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça viola o Art. 99, § 3º, do CPC, que garante a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Assim, sustenta que a negativa da gratuidade pode lhe causar danos irreparáveis, razão pela qual requer a concessão do referido benefício.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, saliento que o agravo interno é cabível em face de decisão proferida pelo relator, conforme Enunciado 19 das Turmas Recursais deste E. Tribunal. Vejamos:

ENUNCIADO Nº 19 – CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR CABERÁ AGRAVO INTERNO, NO PRAZO DE CINCO DIAS, PARA O RESPECTIVO ÓRGÃO COLEGIADO, DEVENDO O AGRAVADO SER INTIMADO PARA, NO MESMO PRAZO, SE MANIFESTAR SOBRE O RECURSO, EXCETUADA A HIPÓTESE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

Neste sentido, considerando-se que o agravo interno foi interposto dentro do prazo citado, em face de decisão proferida por esta Relatora, conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

Entretanto, no mérito, entendo que não assiste razão ao recorrente.

A Constituição da República, em seu Art. 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como meio de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e da unidade da jurisdição.

Registra-se, contudo, o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “conforme prevê a norma (art. 8º da Lei n. 1.060/50) o magistrado pode, de ofício, revogar ou inadmitir o benefício, aferindo a miserabilidade do postulante, até porque se trata de presunção juris tantum" (STJ; AgRg no AgRg no REsp 1518054/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 11/03/2016).

Isto posto, também é importante salientar que a assistência judiciária gratuita somente deve perdurar enquanto houver a demonstração documental da sua necessidade. Com efeito, analisando detidamente os autos, verifico que, sendo intimada a apresentar documentação para comprovar a sua situação de hipossuficiência (id n°9575151), a parte deixou transcorrer o prazo sem juntar aos autos qualquer documentação comprobatória ou mesmo de efetuar o preparo no prazo estipulado (id n° 10022877).

Irresignada com a decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita (id nº 10022877), apresentou agravo interno. Todavia, não vislumbro razões para alterar os fundamentos da decisão monocrática. Vejamos, a seguir, trechos da decisão impugnada:

Em análise aos presentes autos, verifico que o recorrente pleiteou o benefício de assistência judiciária gratuita em fase recursal.

Todavia, entendo que para concessão do benefício citado acima, é necessário que a parte postulante comprove, documentalmente, que não possui condições de suportar as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios.

Assim, considerando-se que o recorrente foi intimado para comprovar que faz jus à gratuidade de justiça (id n° 9625062) e se manteve inerte, conforme certidão de id n° 9894389, entendo que não restou comprovada a alegada necessidade da assistência.

É preciso considerar, ainda, o que a respeito do tema expressamente dispõe o Texto Constitucional: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (CF, art. 5º, LXXIV).

Sobre o assunto, cumpre mencionar o Enunciado 18 do Colegiado Recursal deste E. Tribunal, que assim prevê:

ENUNCIADO Nº 18 – ANTES DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA, DEVERÁ SER OPORTUNIZADO PRAZO DE 48H (QUARENTA E OITO HORAS) À PARTE PARA COMPROVAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA OU EFETUAR O PREPARO. SENDO INDEFERIDA A GRATUIDADE, DEVERÁ EFETUAR O PREPARO NO PRAZO DE 48H, SOB PENA DE DESERÇÃO.

Deste modo, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado no Recurso Inominado, pois o recorrente não demonstrou preencher os requisitos necessários à concessão do benefício.

Posto isto, intime-se a parte recorrente, para que no prazo de 48 horas, recolha os valores atinentes ao preparo recursal, tudo isso sob pena de deserção, à luz do Enunciado 80 do FONAJE.

Portanto, diante da ausência de documentos que comprovem as alegações de hipossuficiência e da impossibilidade de cumprimento da decisão agravada, não vislumbro hipótese legal ou fática que ampare as pretensões do agravante.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Diante da unanimidade na votação, condeno o agravante a pagar ao agravado multa fixada em 1% do valor atualizado da causa, na forma do § 4º do artigo 1.021 do CPC, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do §5º, do citado artigo de lei.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)